Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726613-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ABREU DE REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Insuficiência de Recursos - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal FLÁVIO ABREU DE REZENDE interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento em trâmite na Segunda Vara da Fazenda Pública, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita por ele formulado. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Na situação concreta, observa-se a probabilidade de provimento de recurso, tendo em vista que o comprovante de proventos de aposentadoria do Agravante (ID 28298727) revela a sua hipossuficiência de recursos. O perigo de dano surge do cancelamento da distribuição caso não haja o recolhimento das custas. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir os benefícios da Gratuidade Judiciária ao Agravante, até final julgamento do recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator